Tribunal: TJSP
Processo: 0051871-33.2014.8.26.0114
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
ção do julgamento, caso não concretizado ou descumprido o acordo.
(TJSP; Apelação Criminal 0051871-33.2014.8.26.0114; Relator (a): Vico Mañas; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Criminal; Foro de Campinas - 4a Vara Criminal; Data do Julgamento: 28/04/2020; Data de Registro: 28/04/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Furto Qualificado

Relator(a):

Vico Mañas

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

28/04/2020

Data de publicação:

28/04/2020

Ementa:

Furto qualificado continuado - Acordo de não persecução penal – Aplicação retroativa do art. 28-A do CPP – Norma penal posterior mais benéfica – Necessidade de nova oportunidade para a ré, se quiser, confessar – Determinação de retorno dos autos, para complementação do julgamento, caso não concretizado ou descumprido o acordo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294542
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0051871-33.2014.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante LEIDIANE
OLIVEIRA FERNANDES DECRESCI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: de ofício, convertem o
julgamento em diligência para aplicação do disposto no art. 28-A do Código de
Processo Penal. Não se concretizando ou sendo descumprido o acordo de não
persecução penal, retornem os autos para complementação do julgamento. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente sem voto), JOÃO MORENGHI E ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
VICO MAÑAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0051871-33.2014.8.26.0114 -Voto no 40.727
2
APELAÇÃO No 0051871-33.2014.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS
VOTO No 40.727
Furto qualificado continuado - Acordo de não persecução penal
Aplicação retroativa do art. 28-A do CPP Norma penal posterior
mais benéfica Necessidade de nova oportunidade para a ré, se
quiser, confessar
Determinação de retorno dos autos, para
complementação do julgamento, caso não concretizado ou
descumprido o acordo.
Leidiane Oliveira Fernandes Decresci foi condenada pelo MM. Juiz de
Direito da 4a Vara Criminal da Comarca de Campinas a 03 (três) anos de reclusão, em
regime aberto, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, no valor mínimo unitário, como
incursa no art. 155, § 4o, II, c.c. art. 71, ambos do Código Penal.
Irresignada,
busca
absolvição
por
insuficiência
probatória.
Subsidiariamente, pede redução das penas pelas atenuantes da confissão espontânea e
do cometimento do crime por motivo de relevante valor social ou moral, bem como
afastamento da pena alternativa de prestação pecuniária.
Oferecidas as contrarrazões (fls. 940/942), a D. Procuradoria da
Justiça opina pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
De rigor a conversão do julgamento em diligência para os fins do art.
28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei 13.964/19.
Estabelece o “caput” do referido dispositivo que, “não sendo caso de
arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de
infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro)
anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que
necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime”, mediante as condições
arroladas nos incisos. E, conforme previsto no art. 28-A, § 13, “cumprido integralmente o
acordo de não persecução penal, o juízo competente decretará a extinção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0051871-33.2014.8.26.0114 -Voto no 40.727
3
punibilidade”.
Observe-se que, conquanto alterado o estatuto processual, a
inovação também possui natureza de direito material e beneficia a ré. Logo, deve
retroagir, nos termos do art. 5o, XL, da Constituição Federal.
No caso, nada impede a medida.
Além de ausentes os óbices do art. 28-A, § 2o, do CPP, trata-se de
crime praticado sem violência ou grave ameaça, com imposição de reprimenda inferior ao
limite legal, e tudo indica que necessário e suficiente o acordo para reprovação e
prevenção da conduta, já que reconhecidas as circunstâncias judiciais como favoráveis.
Importante também ressaltar que a suspensão da Lei 13.964/19,
determinada cautelarmente na ação direta de inconstitucionalidade no 6.298, não atinge o
art. 28-A do CPP.
Quanto à confissão, pressuposto do acordo, deve-se garantir à
acusada a oportunidade de agora oferecê-la de forma integral, intimando-a
especificamente para tanto. A consideração da procedida admissão parcial dos fatos,
quando a rendição não tinha os atuais efeitos, representa negativa à retroação da norma
penal mais benéfica.
Vale lembrar que, quando entraram em vigor, os institutos
despenalizadores da Lei 9.099/95 foram aplicados aos processos em andamento.
Nenhum motivo para se proceder de maneira diferente no presente contexto.
Pois bem, caso o acordo não se concretize ou seja descumprido,
devem os autos retornar a este Tribunal para apreciação do apelo.
Frente ao exposto, de ofício, converte-se o julgamento em diligência
para aplicação do disposto no art. 28-A do Código de Processo Penal. Não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0051871-33.2014.8.26.0114 -Voto no 40.727
4
concretizando ou sendo descumprido o acordo de não persecução penal, retornem os
autos para complementação do julgamento.
VICO MAÑAS
Relator